Tribunal: TJBA
Processo: 8073824-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073824-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LUCAS SILVEIRA LEMOS Advogado(s): ALINE GONCALVES AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s):ADEMIR ISMERIM MEDINA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO”. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REINTEGRAÇÃO LIMINAR E RESTABELECIMENTO DE VENCIMENTOS. ALEGADA NULIDADE DE PEDIDO DE EXONERAÇÃO POR INCAPACIDADE PSÍQUICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de reintegração em cargo público, indeferiu tutela de urgência destinada à imediata reintegração ao cargo e ao restabelecimento de vencimentos, sob o fundamento de nulidade do pedido de exoneração por suposta incapacidade psíquica no momento da manifestação de vontade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, no caso concreto, os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para determinar a reintegração liminar ao cargo público, diante da alegação de vício de consentimento decorrente de transtorno mental. III. Razões de decidir 3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, aplicável também em sede recursal. 4. O pedido de exoneração formulado pelo próprio servidor ensejou ato administrativo que goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, cuja desconstituição demanda prova robusta acerca da incapacidade psíquica no exato momento da prática do ato. 5. Os relatórios médicos juntados, embora indiquem quadro psiquiátrico relevante, são unilaterais e não demonstram, de forma inequívoca, ausência de discernimento na data da exoneração, impondo-se a realização de instrução probatória, inclusive com eventual perícia judicial. 6. A reintegração liminar com efeitos remuneratórios possui natureza satisfativa e caráter de difícil reversibilidade, recomendando-se especial cautela, sobretudo diante do risco de dano inverso ao erário. 7. Ausentes, simultaneamente, a probabilidade qualificada do direito e o perigo de dano apto a superar o risco de irreversibilidade da medida, impõe-se a manutenção da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A reintegração liminar de servidor público, com restabelecimento de vencimentos, exige demonstração robusta da probabilidade do direito, não bastando alegação de incapacidade psíquica desacompanhada de prova inequívoca do vício de vontade no momento da exoneração; 2. A presunção de legitimidade do ato administrativo somente pode ser afastada mediante instrução probatória adequada, sendo incabível sua desconstituição em sede de cognição sumária quando ausentes elementos probatórios conclusivos.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, VIII, 300, 995 e 1.019, 1026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TRF-4, ApRemNec - Apelação/Remessa Necessária: 50072566520174047209 SC, Relator.: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 14/09/2022, 4ª Turma, Data de Publicação: 14/09/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8073824-64.2025.8.05.0000, sendo agravante Lucas Silveira Lemos e, agravado, Município de Vitória da Conquista, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator